Tribunal: TJBA
Processo: 8108658-61.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8108658-61.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FRANCISCO ARCANJO DOS REIS JUNIOR

Advogado(s)
:
JASSILANDRO NUNES DA COSTA SANTOS JUNIOR

APELADO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DÍVIDA COMPROVADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, na qual o autor sustenta o desconhecimento da dívida oriunda de cartão de crédito, bem como a irregularidade da cessão de crédito realizada entre o Banco Santander (Brasil) S.A. e a empresa Itapeva XI, insurgindo-se contra a inscrição de seu nome em cadastros de proteção ao crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de notificação do devedor acerca da cessão de crédito invalida a exigibilidade da dívida e a inscrição em órgãos de proteção ao crédito; (ii) estabelecer se a negativação do nome do autor, diante da alegação de inexistência de relação jurídica, configura ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cessão de crédito regularmente formalizada transfere ao cessionário a legitimidade para a cobrança do débito, independentemente da anuência do devedor.

A ausência de notificação do devedor acerca da cessão, nos termos do art. 290 do Código Civil, não torna a dívida inexigível, nem impede o cessionário de praticar atos conservatórios e de cobrança, inclusive a inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

A finalidade da notificação prevista no art. 290 do Código Civil limita-se a evitar pagamento indevido ao credor originário, não constituindo requisito de validade ou exigibilidade do crédito.

As faturas detalhadas do cartão de crédito, aliadas ao histórico de utilização e à realização de pagamentos parciais pelo autor, comprovam a existência da relação jurídica e a efetiva utilização do serviço.

A coincidência entre os dados constantes das faturas e o endereço informado pelo próprio autor reforça a presunção de veracidade da contratação e da utilização do cartão de crédito.

A ré se desincumbe do ônus probatório previsto no art. 373, II, do Código de Processo Civil, demonstrando fato impeditivo do direito alegado pelo autor.

Comprovada a legitimidade da dívida e a inadimplência, a inscrição do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito configura exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil.

Inexistente ato ilícito, não se configura o dever de indenizar por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de notificação do devedor acerca da cessão de crédito não torna a dívida inexigível nem impede o cessionário de promover a cobrança e a negativação do nome do devedor.

Faturas detalhadas e histórico de consumo, corroborados por outros elementos probatórios, são suficientes para comprovar a existência da relação jurídica e do débito.

A inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes, quando comprovada a legitimidade da dívida, constitui exercício regular de direito e não gera dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 188, I, 290 e 293; CPC, arts. 373, II, 85, § 11, 98, § 3º, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.637.202/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 24.08.2020, DJe 01.09.2020; TJSP, AC nº 1027398-48.2019.8.26.0224, Rel. Des. Luis Carlos de Barros, 20ª Câmara de Direito Privado, j. 26.04.2021; TJBA, APL nº 8077696-94.2019.8.05.0001, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, pub. 17.12.2020; TJBA, APL nº 8022729-65.2020.8.05.0001, Rel. Desa. Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Quarta Câmara Cível, pub. 02.12.2022.

A
CÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8108658-61.2023.8.05.0001, tendo como Apelante
FRANCISCO ARCANJO DOS REIS JUNIOR e
como Apelada
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo a sentença primeva em todos os seus termos.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

Des. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA